Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717202-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SINGLES COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA., BARBARA DE SOUSA FREYER RECORRIDO: LUCIANA HOFF D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Os recorrentes foram devidamente intimados a regularizar a representação processual, bem como juntar aos autos a respectiva guia e o comprovante de pagamento das custas (ID 52244541), no entanto, quedaram-se inertes (IDs 53568761 e 53567898). Sendo assim, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito